Tribunal: TJDFT
Processo: 0715986-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPLEMENTAÇÃO CONTAS APRESENTADAS. FORMA MERCANTIL (CONTÁBIL). NECESSIDADE JUNTADA DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ARTIGO 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Prestação de Contas acolhendo a impugnação oposta pela agravada às contas apresentadas pelo agravante e determinando a complementação da prestação de contas já apresentadas, com a juntada de documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia da demanda em se verificar se a decisão agravada contraria o disposto no artigo 550 do CPC, e, por consequência, a decisão proferida anteriormente em outro agravo de instrumento que discutia a decisão que julgou a primeira fase de ação de exigir de contas objeto de litígio entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme disposto no §2o, do artigo 551 do CPC, julgado procedente o pedido de prestação de contas na primeira fase do processo, as contas devem ser apresentadas pelo autor de forma adequada e já instruídas com os documentos justificativos, com especificação das receitas, aplicação das despesas e investimentos, se o caso, bem como com o respectivo saldo.

4. A apresentação da prestação de contas de forma simplificada, somente com a juntada de balancetes produzidos por contadoria, sem que estejam acompanhados de documentos comprobatórios das receitas, despesas e investimentos realizados, não atende ao disposto no §2o, do artigo 551 do CPC, o que inviabiliza a impugnação específica das contas apresentadas.

5. Não há controvérsia da decisão agravada com a decisão anterior que deferiu a antecipação da tutela recursal para apresentação da prestação de contas na forma mercantil (contábil), quando somente determina a complementação das contas apresentadas, com os documentos comprobatórios pertinentes, a fim de viabilizar eventual impugnação específica, observando-se os termos da decisão que concedeu a liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento cível conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “O deferimento de prestação de contas na forma mercantil (contábil), ainda que simplificada, não exime a parte da apresentação de documentos contábeis aptos a comprovarem as receitas e despesas realizadas no período determinado, que possam ensejar eventual impugnação específica da parte contrária”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 550, 551.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT: (Acórdão 1853055, 07021665520248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1815505, 0734659-87.2021.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no PJe: 11/03/2024.); (Acórdão 1706007, 07058987820238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1378489, 0700553-42.2021.8.07.0020, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2021, publicado no PJe: 26/10/2021.); (Acórdão 1236746, 0016779-81.2016.8.07.0007, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2020, publicado no PJe: 19/03/2020.)